Tribunal: STF
Processo: ARE 1489633
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 128 DA LEI COMPLEMENTAR N. 1.085, DE 1º DE ABRIL DE 2016, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 27, DA LEI COMPLEMENTAR N. 1.162, DE 30 DE JANEIRO DE 2017, DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS. INSTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR DISPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS QUE POSSAM JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA BONIFICAÇÃO EM DESTAQUE. ADEMAIS, TEXTO LEGAL ABSOLUTAMENTE GENÉRICO, QUE SEQUER DETALHA AS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES QUE AUTORIZARIAM O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. NÍTIDA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E ISONOMIA. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO CAPUT DO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL QUE, PORTANTO, SE REVELA LATENTE. PRECEDENTES, INCLUSIVE DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. DEMANDA JULGADA INTEGRALMENTE PROCEDENTE” (fl. 4, e-doc.69).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 7º, os incs. X e XI do art. 37 e os §§ 1º e 7º do art. 39 da Constituição da República. Defende que “seja reformada a decisão recorrida que declarou a inconstitucionalidade da legislação municipal, art. 128, parágrafo único, da Lei n. 1085/2016” (fl. 10, e-doc. 78). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de que “há entendimento consolidado perante à Suprema Corte de que somente possui legitimidade para atuar na esfera recursal, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, os agentes políticos legitimados para ajuizamento das ações dessa natureza, ou seja, Presidente, Governador ou Prefeito” (fl. 1, e-doc. 88) e de incidência das Súmulas ns. 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 88). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “quanto ao requisito do prequestionamento, é de se recordar que a moderna jurisprudência passou a admiti-lo na forma implícita (cf.STJ, EREsp nºs 129.856/DF, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, DJU 03.05.2004; 181.682/PE, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, DJU 16.08.1999), bastando, agora, que a matéria referente aos dispositivos legais violados tenha sido apreciada e decidida pelo Tribunal de origem” (fls. 2-3, e-doc. 99).



    Ressalta que “a irresignação deve ser veiculada na via recursal própria, uma vez os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado” (fl. 3, e-doc. 99).



    Assinala que “no presente caso o Prefeito Municipal não é legitimado ativo da ADI, o que desconstitui a tese utilizada pelo 2º vice presidente” (fl. 3, e-doc. 99).



    Salienta que, “antes de inadmitir o recurso extraordinário, poderia ter sido concedido prazo para sanar vício de representação, contudo, ainda que não tenha feito, em nada descaracteriza a admissibilidade do recurso, posto a manifestação de vontade, demonstrada pelo Prefeito Municipal, quando assina a contestação no pleito” (fl. 5, e-doc. 99).



    Pede “o recebimento, conhecimento e provimento do presente agravo a fim de reformar a decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário, eis que devidamente preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal” (fl. 5, e-doc. 99).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, inadmitiu o recurso extraordinário, com a seguinte fundamentação:



    “De plano, adianto que o recurso extraordinário não reúne condições de ascender à Corte de destino. 



    Observo que o reclamo interposto pelo Município de Governador Celso Ramos foi subscrito unicamente pela ilustre Procuradora do Município. 



    No entanto, há entendimento consolidado perante à Suprema Corte de que somente possui legitimidade para atuar na esfera recursal, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, os agentes políticos legitimados para ajuizamento das ações dessa natureza, ou seja, Presidente, Governador ou Prefeito. 



    Nesse sentido, a validade dos atos processuais exige que sejam subscritos diretamente pelo Prefeito Municipal, conjuntamente com o Chefe Jurídico do Município ou patrono constituído para tanto. (...)



    Logo, o recurso do Município de Governador Celso Ramos não pode ser conhecido por falta de legitimidade processual. 



    De outro norte, concernente aos arts. 37, X, XI, e 39, §§ 1º e 7º, da CF, verifico que o recurso desmerece ser admitido neste ponto em virtude da ausência de prequestionamento, pois tais dispositivos legais não foram abordados no acórdão, tampouco foram objetos de embargos declaratórios. 



    Sendo assim, constato a ausência de exaurimento das instâncias ordinárias, porque o Colegiado de origem, ao alcançar a conclusão disposta no aresto, não decidiu a controvérsia com enfoque nos referidos artigos, os quais, quando se trata de recurso extraordinário devem ser mencionados de forma explícita. (...)



    Nesse particular, a ascensão do reclamo esbarra nas Súmulas 282 e 356, do STF, respectivamente: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’ e ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. (...)



    E se assim não fosse, enfatizo que o acórdão recorrido foi fundamentado levando em consideração à Constituição do Estado de Santa Catarina, motivo pelo qual o recurso também encontra óbice na Súmula 280, do STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’” (e-doc. 88).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil no caso em que não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) e majoração de honorários” (ARE n. 1.458.179-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “(...) Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.482.142-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.230.232-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.2.2024).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora